Tribunal: TJMT
Processo: 0003260-22.2017.8.11.0030
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003260-22.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO BARRETO BARBOSA FELIX - CPF: 020.785.711-30 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDIR DE JESUS FERREIRA - CPF: 299.966.191-68 (VÍTIMA), Rodrigues Ribeiro de Campos (VÍTIMA), RODRIGUES RIBEIRO DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 980.195.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON CESAR DE MIRANDA - CPF: 055.483.421-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINRES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO -
1) PRELIMINAR DA DEFESA – 1 - CERCEAMENTO DE DEFESA
– JUNTADA DE DOCUMENTOS

- PEDIDO INDEFERIDO -

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AUTORIA COMPROVADA PELO FARTO CONJUNTO DE PROVAS

APRESENTADO NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DA DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA –
2) PRELIMINAR DA PGJ – NULIDADE DA SENTENÇA
– CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM AÇÃO PENAL DESMEMBRADA – REJEIÇÃO – PROVAS ANGARIADAS

NO PROCESSO ORIGINÁRIO, QUANDO O APELANTE AINDA ERA PARTE E DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO –

PROVAS APROVEITADAS -

PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO
–

3.) MÉRITO – 3.1. - ABSOLVIÇÃO
- IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA INVERROSÍMEL – CONJUNTO PROBATÓRIO REPLETO E CONVINCENTE DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE –
3.2)
-
COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA
- RECONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO À CONDUTA DO CORRÉU – DOLO NÃO COMPROVADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO E PENA REDIMENSIONADA –
PRELIMINARES, DA DEFESA E DA PGJ, REJEITADAS E NO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, APELO EM PARTE PROVIDO.

1 – O juiz é o destinatário da prova, de tal sorte que a ele cabe aferir a necessidade ou não da instrução do processo com determinados elementos de convicção, afastando aqueles que sejam inúteis e desnecessários para o deslinde da controvérsia.

2 -
Considerando que os fatos são de base comum a ambos (processo originário e desmembrado), não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa quanto ao aproveitamento das provas já produzidas durante a instrução criminal do processo originário, em que o apelante era parte e estava assistido devidamente, tendo sido
permitido à defesa o conhecimento da prova e o exercício efetivo do contraditório
.

3.1 –
Pelo extenso e rico acervo probatório produzido, notadamente os relatos firmes e coerentes de testemunhas e dos policiais, e ficando comprovado que o apelante foi o condutor da conduta ilícita utilizada para a prática do crime patrimonial, impossível acolher o pleito absolutório.

3.2 -
Provada a cooperação dolosamente distinta do apelante, cujo dolo era apenas de participar de delito menos grave, inicialmente arquitetado com seus comparsas, de rigor a desclassificação do fato para o furto qualificado pelo concurso de agentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
PAULO SÉRGIO BARRETO BARBOSA FÉLIX
, contra a r. sentença anexada sob Id n. 97579474, em que foi condenado à pena de
29 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 20 dias-multa, pela autoria do crime de
latrocínio (
Artigo 157, §3o, parte final, do Código Penal).

Em suas razões recursais (Id. 97579481), pede:
1)
Em
preliminar
, a
nulidade do processo
diante do cerceamento de defesa já que não foram juntadas aos autos
“as imagens do pedágio o qual aparece o apelante dirigindo o veículo”
;
2)
No
mérito
a
absolvição
, dizendo que não existe prova firme quanto à autoria/participação no crime;
3)
De forma alternativa, o reconhecimento da
Cooperação Dolosamente Distinta
(art. 29, §2o, CP), operando-se a
desclassificação do delito para o crime de furto
ou, ao menos, o
reajuste da pena-base e fixação da causa diminutiva do art. 29, §1o, CP
(Participação de Menor Importância).

Nas contrarrazões (Id. 97579486), o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo.

A d. PGJ, em parecer de Id n. 103413950, suscitou
preliminar de nulidade da sentença
, dizendo que a condenação está amparada em provas que não foram colacionadas aos autos. Caso superada a tese, manifesta-se pelo
provimento

parcial
do recurso para se seja
reconhecida a figura da cooperação dolosamente distinta
(art. 29, §2o, CP), conforme sumário que segue em livre transcrição:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por latrocínio (art. 157, §3o, parte final, c/c art. 29, do CP) – Irresignação defensiva – Preliminarmente – Requer a nulidade processual por cerceamento de defesa – Não juntada de imagens de câmera de segurança - Descabimento - Ausência de demonstração de efetivo prejuízo – Nulidade da sentença – Fundamentação utilizando-se de provas de outro feito - Nulidade da sentença – Mérito – Pugna pela absolvição por insuficiência de provas – Improcedência – Provas indiscutíveis da participação do apelante no evento criminoso - Pleito subsidiário de desclassificação para o crime de furto – Cooperação dolosamente distinta – Possibilidade - Desdobramento da conduta imprevisível – Ausência de comprovação do dolo, sequer eventual, de participação no crime mais grave – Dosimetria da pena – Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal ou próximo dele – Parcial procedência – Negativação da circunstância judicial “conduta social” sem lastro probatório – Readequação necessária – pela rejeição da preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa e pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Se ultrapassadas, no mérito, pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 06 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021